Tribunal: TJDFT
Processo: 0732488-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. CRÉDITO CONCEDIDO POR FUNDAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA CUSTEIO PARCIAL DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FUNDACRED. CESB. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUBSUNÇÃO AOS CONCEITOS LEGAIS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR PREVISTOS NOS ARTS. 2o E 3o DO CDC. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IRDR 17 TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica que entre si constituíram as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, porquanto as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor.
2. A mera constituição da agravante como fundação de direito privado sem fins lucrativos não basta para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porque não há nenhuma norma legal que determine a inaplicabilidade do diploma legal às entidades sem fins lucrativos. Pelo contrário, o art. 3o do CDC é expresso ao prever como fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que comercializem produtos ou prestem serviços.
3. Caso diverso do analisado no REsp 1.155.684/RN, por não se tratar de crédito educativo concedido em âmbito de programa governamental. Distinguishing que determina solução diversa à prevista naquele precedente.
4. Correta a decisão agravada que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, em obediência ao fixado na tese do IRDR n. 17 deste Tribunal de Justiça, declinou de ofício da competência para o juízo do domicílio da ré/consumidora.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.